Tribunal: TJMT
Processo: 1041140-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041140-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Flora, Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE DECISÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL DE FLORESTA NATIVA. EMBARGO DA ÁREA. SUSPENSÃO DE ATIVIDADES LESIVAS. APRESENTAÇÃO DE PRADA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Civil Pública Ambiental proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, determinou, em sede de tutela de urgência, a suspensão de atividades lesivas ao meio ambiente, a regularização da propriedade rural junto aos órgãos competentes (incluindo SIMCAR), a elaboração e execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRADA) e o embargo judicial da área rural denominada Fazenda Terra Nova, em razão de desmatamento de 158,8668 hectares de floresta nativa sem autorização ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência ambiental, especialmente quanto à imposição de apresentação e execução de PRADA em sede liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão judicial que apresenta fundamentos fáticos e jurídicos aptos a demonstrar o convencimento do magistrado é considerada devidamente motivada, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e nos
arts
. 11 e 489, § 1o, do CPC. A mera discordância da parte com o conteúdo decisório não configura ausência de fundamentação.

4.
O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no art. 225 da Constituição Federal, impõe a adoção de medidas preventivas e reparatórias em face de degradações ambientais, com base nos princípios da precaução e da prevenção.

5.
A responsabilidade civil ambiental é objetiva, fundada na teoria do risco integral, conforme o art. 14, § 1o, da Lei n
.
6.938/81, e a Súmula n
.
618 do STJ prevê a inversão do ônus da prova nas ações de degradação ambiental.

6.
Os documentos técnicos da SEMA/MT comprovam, em cognição sumária, o desmatamento de 158,8668 hectares de floresta nativa, configurando probabilidade do direito e perigo de dano, haja vista a continuidade dos efeitos degradadores e o risco de agravamento do desequilíbrio ecológico.

7.
O embargo da área e a suspensão de atividades lesivas são medidas cautelares adequadas, proporcionais e compatíveis com a tutela provisória de urgência ambiental, voltadas a impedir a perpetuação do dano.

8.
A determinação de elaboração e execução imediata de PRADA, contudo, demanda análise técnica aprofundada e dilação probatória, não sendo cabível em sede de tutela de urgência, por possuir caráter satisfativo e exigir parâmetros técnicos de viabilidade e supervisão administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A decisão que apresenta fundamentação clara e coerente, ainda que sucinta, atende ao dever constitucional de motivação.

A tutela provisória de urgência ambiental é cabível para determinar o embargo de área degradada e a suspensão de atividades lesivas, com base nos princípios da precaução e da prevenção.

A determinação de apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA) exige dilação probatória e não pode ser imposta liminarmente.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 93, IX, e 225, caput e § 3o; CPC,
arts
. 11, 300, 371 e 489; Lei n
.
6.938/81, art. 14, § 1o; Decreto Estadual/MT n
.
1.491/2018.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR n
.
10, rel. Des. Márcio Vidal, j. 2022; STJ, Súmula n
.
618; TJMT, AI n
.
1024215-40.2023.8.11.0000, rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 03.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Zaid

Arbid
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos da
Ação Civil Pública Ambiental
n. 1000238-46.2025.8.11.0033, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu parcialmente o pedido liminar, para determinar,
inaudita altera
pars
, que o Agravante suspenda atividades ambientais lesivas, regularize a propriedade junto aos órgãos ambientais (incluindo SIMCAR), elabore e execute Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRADA), bem
como
determinou o embargo judicial da área rural objeto da demanda.

Esclarece o Recorrente que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, tendo o Juízo singular apenas reproduzido os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, sem a devida subsunção dos fatos à norma, em afronta ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e aos
arts
. 11 e 371 do Código de Processo Civil.

Aduz que a imposição da apresentação de PRADA e da regularização ambiental da propriedade possui nítido caráter satisfativo e irreversível, o que encontra óbice no § 3o do art. 300 do CPC, razão pela qual tais medidas não poderiam ser deferidas liminarmente.

Ressalta, ademais, que a propriedade rural denominada Fazenda Terra Nova se encontra em processo de regularização junto à SEMA/MT, especialmente no que se refere à análise e aprovação do SIMCAR, o que inviabiliza, neste momento, a elaboração válida do PRADA, por ser este dependente da aprovação daquele cadastro ambiental.

Com tais razões, requer o provimento do recurso aviado, para que seja reformada a decisão prolatada pelo Juízo singelo.

O recurso foi recebido
com parcial
concessão d
o efeito suspensivo formulado
(id.
33
0
3
94392
).

Contraminuta ofertada pela parte recorrida no id.
336851391.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra dos Procuradores Hélio
Fredolino
Faust e Marcelo Caetano
Vacchiano
, opina pelo desprovimento do recurso interposto (id. 340675883).

É
o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
Zaid

Arbid

insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo primevo que deferiu o pedido formulado p
elo Ministério Público do Estado

em sede de tutela de urgência antecipada.

Extrai-se dos autos originários que
a presente demanda foi ajuizada p
elo Ministério Público Estadual em desfavor de
Zaid

Arbid
, tendo em vista que durante o período compreendido entre 2019 e 2024, no imóvel rural denominado Terra Nova, de propriedade do
Recorrente
, localizado na zona rural de São José do Rio Claro/MT, constatou-se que foram degradados pelo uso sucessivo de fogo [queimadas] 158,8668 hectares de floresta nativa, sendo estes desflorestamentos reiterados levados a efeito sem autorização do órgão ambiental competente.

Com tais razões, o
Parquet
requereu a concessão das seguintes medidas em sede de tutela antecipada de urgência:

a) a indisponibilidade de bens do requerido, até o valor de R$ 347.849,98 (trezentos e quarenta e sete mil, oitocentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos), promovendo-se bloqueio via
BacenJud
e
Renajud
, bem como expedição de ofício ao Banco Central, para que esse noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome do promovido, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancárias, em montante suficiente para a garantia do ressarcimento do dano ambiental, independentemente de ofício, por intermédio do sistema
BacenJud
;

b) o embargo judicial da área degradada, com imposição de obrigação de não fazer, consistente na suspensão de atividades lesivas ao meio ambiente, sob pena de multa diária;

c) a apresentação e execução de um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA), sob supervisão da SEMA/MT, no prazo fixado;

d) a aplicação de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento das medidas impostas;

e
) a suspensão da participação do requerido em financiamentos, incentivos fiscais e linhas de crédito oficiais.

Ao analisar os pedidos, o Juízo de primeiro grau prolatou a seguinte decisão:

“
O art. 300 do CPC condiciona a concessão da tutela provisória de urgência à presença do fumus boni iuris (probabilidade do direito) e do periculum in mora (perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). No caso, os documentos apresentados, como o Relatório Técnico no. 1404/2023 (Id. 184606681 - pág. 228/254), Relatório Técnico n°. 1.690/2024 (Id. 184606681 – págs. 310/342), demonstram a verossimilhança das alegações de degradação ambiental.

O perigo de dano decorre da necessidade de rápida intervenção para evitar a consolidação da devastação ambiental.

Diante do exposto, defiro PARCIALMENTE o pedido liminar para, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais):

a) Determinar que o requerido suspenda, no prazo de 30 (trinta) dias, todas as atividades lesivas ao meio ambiente realizadas sem autorização ou em desacordo com normas regulamentares;

b) Ordenar que o requerido regularize a propriedade junto aos órgãos ambientais competentes e apresente os protocolos nos autos (SIMCAR, CAR, LAU, Licença Ambiental, PRADA etc.), no prazo de 60 (sessenta) dias;

c) Determinar que o requerido recupere a área degradada mediante a apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas - PRADA aprovado pelo órgão ambiental estadual, conforme os indicadores do Decreto n.o 1.491/2018, no prazo de 90 (noventa) dias;

d) Decretar o embargo judicial da área degradada.

Dos demais pedidos

INDEFIRO os pedidos de indisponibilidade de bens e valores, bloqueio via
BacenJud
e
Renajud
, e suspensão de financiamentos e incentivos fiscais, por ausência de indícios de dilapidação patrimonial ou elementos suficientes que justifiquem as medidas gravosas no presente momento.

Sobre o assunto, este Egrégio Tribunal de Justiça, no incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR n. 10, firmou a seguinte tese jurídica: “na Ação Civil Pública Ambiental, a decretação de indisponibilidade de bens deve estar amparada por imprescindível indicativo comprobatório de que o demandado está a alienar ou a dilapidar seu patrimônio, com o objetivo de frustrar o resultado útil da tutela reparatória”.

No caso concreto, ao menos em juízo preliminar, não se verifica a presença de elementos probatórios que evidenciem a alienação intencional ou a diminuição relevante do acervo patrimonial do requerido, com finalidade de inviabilizar eventual responsabilização civil.

Ademais, a constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a recuperação de área desflorestada, pois a norma ambiental aponta outras providências visando à compensação do dano. As medidas inibitórias/reparatórias pleiteadas extrapolam aquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, caracterizando periculum in mora inverso.

[...]

Ainda, diante do princípio da precaução que deve ser aplicado contra aquele que propõe a atividade potencialmente danosa, INVERTO o ônus da prova. O ônus, em verdade, não pode ser da sociedade provar que determinada atividade causa riscos e é potencialmente danosa, pois a coletividade não está lucrando com ela e sim o provável poluidor.

Das providências

1. Oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis de Nova Maringá para obtenção da matrícula do imóvel e averbação da presente demanda.

2. Cite-se o requerido para responder à demanda, sob pena de revelia.

3. Intime-se o autor para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias em caso de contestação com documentos ou preliminares.

Deixo de designar audiência de conciliação, considerando a tentativa infrutífera realizada previamente no âmbito administrativo
”.

Da decisão,
Zaid

Arbid

aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, que se passa à análise.

Da nulidade da decisão agravada.

Em sede de prejudicial de mérito, a parte agravante requer o
reconhecimento
da nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 93, inciso IX, exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, ainda que de forma sucinta.

O Código de Processo Civil, por sua vez, reforça essa exigência nos artigos 11 e 489, fixando que o Julgador deve expor as razões de seu convencimento, sendo nula a decisão meramente formal ou destituída de motivação.

Entrementes, o dever de fundamentação não impõe exame exaustivo de todos os argumentos apresentados pelas partes, tampouco obriga o Magistrado a rebater ponto a ponto cada alegação. Basta que apresente, de maneira clara e coerente, os motivos que o conduziram à conclusão adotada, segundo interpretação derivada do próprio artigo 489, § 1o, do CPC, que considera devidamente fundamentada a decisão que, ainda que concisa, indica as razões jurídicas determinantes para o julgamento.

No caso em tela, verifico que a decisão expôs os fundamentos de fato e de direito que embasaram a solução conferida, apresentando motivação suficiente e apta a demonstrar o raciocínio adotado.

Houve indicação das normas aplicáveis e exposição das razões pelas quais o Juízo formou seu convencimento, não se constatando omissão, contradição ou ausência de enfrentamento de questões capazes de infirmar a conclusão alcançada.

Ressalto que a mera discordância da parte com o conteúdo da decisão não se confunde com ausência de fundamentação. A Magistrada adotou tese jurídica clara e explicitou os elementos que reputou relevantes para o julgamento, atendendo ao comando constitucional e legal.

Diante disso, afasto a prejudicial de mérito de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Do mérito.

No caso em apreço, a controvérsia recursal cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela provisória de urgência em ação civil pública ambiental, especificamente quanto às medidas preventivas e reparatórias pleiteadas pelo Ministério Público em razão de desmatamento ilegal de área de floresta nativa inserida no bioma amazônico.

No caso
, sabe-se que o objetivo do Direito Ambiental é fundamentalmente preventivo, atuando a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, que estabelece que, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações

Segundo a lição de
Édis
Milaré

(
MILARÉ,
Édis
. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência e glossário. 6 Ed. ver., atual. e
ampl
. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 825):

[...]
o princípio da prevenção deve ser invocado quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o meio ambiente
[...]
possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido.

Observa-se, ainda que o §

3o do dispositivo constitucional acima citado, estabelece que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

No plano infraconstitucional, a Lei n. 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece em seu artigo 14, § 1o (quatorze, parágrafo primeiro), que o poluidor é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva, fundada na teoria do risco integral, conforme pacificado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Nesse contexto, a Súmula n. 618 do Superior Tribunal de Justiça consagra que a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.

Desse modo, uma vez demonstrada a ocorrência de
dano
ao meio ambiente e o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo, incumbe ao suposto causador do dano comprovar a inexistência de sua responsabilidade ou a presença de excludente de responsabilidade civil.

No caso dos autos, a probabilidade do direito invocado pelo Ministério Público revela-se de forma inequívoca.

Verifica-se que os documentos acostados à inicial, especialmente o auto de infração, o termo de embargo e o relatório técnico emitidos pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, órgão dotado de fé pública, atestam a ocorrência de de
gradação ambiental
de
158,8668 hectares
de floresta nativa. (id. 18
4606679 dos autos originários
).

A área degradada situa-se em região do bioma amazônico, considerada de especial preservação ambiental, tendo sido a supressão vegetal realizada através de
uso irregular de fogo.

A constatação
in loco
realizada pela equipe técnica da SEMA, evidenciou
a degradação da área
pelo
uso excessivo de fogo.

Referidos elementos conferem robustez probatória suficiente para caracterizar, em cognição sumária, própria desta fase processual, a violação da legislação ambiental e a plausibilidade da pretensão deduzida pelo
Parquet
.

Como se sabe, a responsabilidade civil por dano ambiental possui natureza
propter
rem
, acompanhando o bem e recaindo sobre seu proprietário ou possuidor, independentemente de terem sido os causadores diretos do dano, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

Quanto ao requisito do p
erigo de dano
, impõe-se reconhecer que o dano ambiental possui características peculiares que justificam tratamento diferenciado.

Ora, a degradação do meio ambiente, por sua própria natureza, não admite espera, pois o tempo é fator de agravamento do dano e de comprometimento da eficácia das tutelas jurisdicionais.

Os danos ambientais são frequentemente irreversíveis ou de difícil reversão, caracterizando-se pela cumulatividade e pela dificuldade de recomposição integral do
status quo ante.

No presente caso, evidencia-se o perigo da demora em relação à necessidade da adoção imediata de medidas atinentes à recomposição do ambiente degradado, face ao prejuízo concreto decorrente do desequilíbrio ambiental, e, por conseguinte, dos danos irreparáveis ou de difícil reparação à flora e fauna.

Nesse sentido, a supressão de mais de
150
hectares de floresta nativa compromete não apenas a biodiversidade local, mas também os serviços ecossistêmicos essenciais, como a regulação do clima e do ciclo hidrológico, a proteção do solo contra erosão e a estabilidade ecológica da região.

A urgência não decorre da necessidade de que o dano esteja ocorrendo no momento da análise judicial, mas sim do fato de que os efeitos do dano já perpetrado continuam produzindo prejuízos ecológicos relevantes.

Logo, a manutenção da área degradada, sem a adoção de medidas de recuperação, implica perpetuação do desequilíbrio ambiental e agravamento progressivo dos impactos negativos sobre o ecossistema.

Desse modo, em aplicação do princípio da precaução, que se alinha ao objetivo do Direito Ambiental fundamentalmente preventivo, o intuito de prevenir e impedir a prática de danos ao meio ambiente assume relevância particular quando se considera que os danos ambientais se caracterizam pela cumulatividade e pela dificuldade de reversão integral.

A adoção de medidas preventivas justifica-se mesmo diante de incertezas científicas, prevalecendo a proteção do bem jurídico tutelado.

Nesse contexto, mostra-se adequada e proporcional a imposição de obrigação de não fazer, consistente na abstenção de novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental.

Trata-se de típica tutela inibitória, cuja efetividade independe da plena resolução do mérito, visando interromper o ciclo de degradação e impedir que a situação se agrave até o desfecho da lide.

Não se trata de sanção, mas de cautela necessária à preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos moldes do artigo 225 da Constituição Federal.

Contudo, com relação à elaboração e execução de um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), verifica-se que essa
obrigação
requer conhecimentos técnicos específicos e a participação do órgão ambiental competente, não sendo possível, em sede de tutela de urgência, estabelecer todos os parâmetros e diretrizes para a sua elaboração e execução.

Ademais, a determinação de apresentação e execução de PRAD demanda maior dilação probatória, uma vez que envolve questões técnicas complexas que necessitam de análise mais aprofundada, não sendo possível, neste momento processual, determinar com precisão as medidas específicas a serem adotadas para a recuperação da área degradada.

Portanto, o pedido de determinação para que o agravado apresente à SEMA/MT, no prazo de
60 (sessenta)
dias, Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), com posterior execução, deve ser indeferido neste momento processual, sem prejuízo de sua análise após a instrução probatória.

Nesse sentido, trilha a jurisprudência desse Sodalício:

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. DESMATAMENTO ILEGAL EM IMÓVEL RURAL NA AMAZÔNIA LEGAL. SUSPENSÃO DE ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE E AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação Civil Pública proposta para responsabilização civil por desmatamento ilegal de 304,2002 hectares de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental, na Fazenda Gameleira, situada em Peixoto de Azevedo/MT. O agravante pleiteou medidas como: suspensão de atividades econômicas, apresentação de PRAD, embargo da área, indisponibilidade de bens, suspensão de benefícios e averbação da ação na matrícula do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória para embargo da área degradada e suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente; (
ii
) estabelecer se é cabível, em sede de tutela de urgência, a determinação de apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD); (
iii
) determinar se é possível impor judicialmente a suspensão da participação do requerido em linhas de financiamento e benefícios fiscais; (
iv
) verificar a possibilidade de inscrição da demanda na matrícula do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81, sendo o proprietário do imóvel rural responsável pelo desmatamento ilegal, independentemente de culpa.

4. O relatório técnico PRODES_276-2022, elaborado com base em dados do INPE e corroborado por auto de inspeção ambiental, demonstra com elevado grau de confiabilidade o desmatamento de 304,2002 hectares entre 2008 e 2021, configurando probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris).

5. O periculum in mora se revela na possibilidade de agravamento dos danos ambientais e na necessidade de cessação imediata das atividades lesivas, conforme os princípios da prevenção e da precaução.

6. O embargo judicial da área degradada e a imposição de obrigação de não fazer são cabíveis como medida de tutela provisória, com base no art. 17, § 3o, da Lei no 12.651/2012 e no art. 3o, § 2o, do Decreto Estadual no 262/2019.

7. A determinação de apresentação de PRAD, embora prevista como medida reparatória, exige análise técnica e dilação probatória, não sendo adequada à fase processual atual.

8. A suspensão de participação em linhas de financiamento e incentivos fiscais é medida de competência exclusiva da autoridade administrativa, conforme art. 14, § 3o, da Lei no 6.938/81, sendo incabível sua imposição judicial em sede de tutela de urgência.

9. A inscrição da ação na matrícula do imóvel é admissível com fundamento nos
arts
. 167, II, 12, e 246 da Lei no 6.015/73, tendo natureza cautelar e informativa, conforme jurisprudência do STJ e do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A existência de desmatamento ilegal em imóvel rural, comprovada por dados técnicos e auto de inspeção ambiental, configura probabilidade do direito e justifica a concessão de tutela provisória.

2. A tutela de urgência em matéria ambiental pode incluir o embargo da área degradada e a imposição de obrigação de não fazer, ante o risco de agravamento do dano e a prevalência do interesse difuso ambiental.

3. A apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) exige análise técnica aprofundada e não se mostra viável em sede de tutela provisória sem dilação probatória.

4. A imposição judicial de suspensão de benefícios fiscais e linhas de crédito oficiais demanda ato específico da autoridade administrativa, sendo inviável sua concessão em decisão judicial liminar.

5. A averbação da existência da ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel é medida cautelar cabível e eficaz à luz do princípio da concentração registral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, caput e § 3o; Lei no 6.938/81,
arts
. 14, § 1o e § 3o; Lei no 12.651/2012, art. 17, § 3o; CPC, art. 300; Decreto Estadual/MT no 262/2019, art. 3o, § 2o; Lei no 6.015/73,
arts
. 167, II, 12 e 246.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1000776-73.2018.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 24.05.2021; TJMT, AI no 1024215-40.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 03.06.2024; STJ, REsp no 1.161.300/SC, Rel.
Min. Herman Benjamin, j. 22.02.2011; STJ,
AgInt
na PET na SLS no 2.528/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.04.2021.

(N.U 1007134-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)

Forte nessas razões,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento

interposto p
or
Zaid

Arbid
, para afastar a obrigação de apresentar e executar PRADA, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026